Tribunal: TJDFT
Processo: 0038078-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MORA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGENCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora da construtora inicia-se após a extensão do prazo de tolerância de 180 dias, contados a partir da data de entrega do imóvel prevista no contrato.
2. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento em que cessa a mora da construtora.
3. A existência de cláusulas penais moratórias nos contratos de incorporação imobiliária, estabelecendo indenizações sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso, já prefixam eventuais perdas e danos resultantes da mora na entrega do bem.
4. Diante controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais no1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Ainda que os lucros cessantes sejam devidos em razão do descumprimento injustificado da avença pela construtora acarretando na indisponibilidade do bem para a contratante, a sua cumulação com a multa contratual ocasiona a duplo ressarcimento em razão do mesmo dano.
6. A publicação da sentença apelada se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, razão pela qual a questão no tocante a honorários segue o determinado no CPC/73.
7. Recursos desprovidos.